Tribunal: TJSP
Processo: 1053945-51.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ICMS – ADESÃO DA EMPRESA DEVEDORA A PARCELAMENTO ORDINÁRIO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – MULTA QUE EXCEDE CEM POR CENTO DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – EFEITO CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DEVIDA – AÇÃO MOVIDA PELA CONTRIBUINTE PROCEDENTE –

Ementa:
ICMS – ADESÃO DA EMPRESA DEVEDORA A PARCELAMENTO ORDINÁRIO – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – MULTA QUE EXCEDE CEM POR CENTO DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO – EFEITO CONFISCATÓRIO CARACTERIZADO – REDUÇÃO DEVIDA – AÇÃO MOVIDA PELA CONTRIBUINTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.